Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Nunciação de obra nova. Revogação da gratuidade de justiça. Parte representada pela curadoria de ausentes. Interesses difusos. Ilegitimidade ativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de gratuidade de justiça à parte representada pela Curadoria Especial; e (ii) estabelecer se a autora tem legitimidade para defesa de interesses difusos.
III. Razões de decidir
3. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
4. A atuação da Curadoria Especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu por imposição legal (art. 72, II, CPC), e não em consequência da hipossuficiência financeira.
5. A ausência de indicação precisa dos responsáveis pelas obras impede o prosseguimento da ação fundada em direito de vizinhança. A pretensão da autora, embora legítima em sua preocupação com o parcelamento irregular, não encontra amparo na via processual eleita, tampouco em sua legitimidade individual.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, 99, §§ 2o e 3o, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708941-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/5/2025; TJDFT, APC 0710993-35.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/5/2025.